Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-19.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-19.2023.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
TATIANA COELHO LOPES

APELADO: ORLEIDE DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
FABIANO SERGIO ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO RELATIVAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DE PORTABILIDADE. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO EM R$ 15.000,00. SENTENÇA “ULTRA PETITA” E VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO PARA OS R$ 8.000,00 PERSEGUIDOS PELA PARTE DEMANDANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I – O cerne deste recurso se circunscreve ao pronunciamento judicial que determinou a exclusão do nome da requerente dos cadastros do SPC, SERASA e demais órgãos de proteção de crédito, com relação aos contratos n. 20220829157, n. 20220828975, n. 20220828983, n. 20220828991, n. 20220829009, além de condenar o Banco réu a pagar indenização por dano moral à parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II – A parte autora demonstrou a verossimilhança das suas alegações, anexando aos autos prova mínima que lhe era capaz de fazer nas circunstâncias em questão. Por outro lado, não cuidou o Banco réu de demonstrar, com exatidão, que os R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) depositados pela parte autora, teriam sido insuficientes para saldar as parcelas em aberto de todos os cinco contratos, nem que eventual demora dos descontos nos contracheques teria gerado saldo devedor não quitado pela parte, de modo a permitir a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de modo parcial.

III - Meras telas sistêmicas, quando desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, não se mostram suficientes para comprovar a existência do débito que motivou a restrição creditícia, por serem produzidas de forma unilateral.

IV - Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, outra solução não há que o reconhecimento do dever de retirar os dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Quando evidenciada a abusividade na inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe à empresa ré reparar os danos sofridos por aquele. Dano
in re ipsa
.

V - Houve a limitação do valor da causa, o que corresponde ao proveito econômico perseguido pela requerente com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
ex vi
do art. 292, V, do CPC. A fixação do
quantum
em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento
ultra petita
, pois o Juiz deverá prestar a tutela jurisdicional nos precisos termos em que lhe foram propostos pela parte promovente, primando-se pela obediência ao princípio da correlação ou da congruência existente entre o pedido formulado e a decisão (arts 2º, 141 e 492 do CPC).

VI – Além de
ultra petita
, o valor, de fato, foi exorbitante, conquanto não tenha sido verificada, na oportunidade do ajuizamento da ação, a manutenção de cinco contratos em restrição, mas somente dois, não tendo sido demonstradas maiores consequências decorrentes da negativação. Considerando tratarem-se de 02 (duas) negativações, o impacto do alto valor das restrições mantidas indevidamente pela parte ré, as condições econômicas e sociais da ofendida e do ofensor; a reprovabilidade da conduta do requerido; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; e a inexistência de inscrições posteriores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pleiteado pela parte demandante revela-se adequado ao caso em questão, por ser corresponde ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente.

VII – Recurso provido em parte. Sentença anulada parcialmente, de modo a limitar a condenação em indenização por danos morais ao importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000457-19.2023.8.05.0245
, em que figuram como apelante BRB BANCO DE BRASILIA SA e como apelada ORLEIDE DOS SANTOS CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA
, nos exatos termos do voto do relator.

Salvador, .